Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-03.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8000067-03.2025.8.05.0076 COMARCA DE ORIGEM: ENTRE DIAS/BA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: LUCAS CARDOSO DE JESUS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 1 - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO. IMPROVIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TRAFICÂNCIA ILÍCITA DE ENTORPECENTES CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA. 2 - PLEITO PARA RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO §4°, DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006. REPRIMENDA FIXADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, UMA VEZ QUE SÓ É POSSÍVEL NO CASO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS, CONFORME ESTABELECE O ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8000067-03.2025.8.05.0076, tendo LUCAS CARDOSO DE JESUS , como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR